Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719229-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES RECORRIDO: MARTA DIAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. 1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. 3. A propósito, impende destacar que, ao contrário do alega o ora agravante, a decisão preclusa, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, assinalou que“, na espécie, houve culpa da parte executada ao vender empreendimento imobiliário sem as devidas licenças ambientais exigidas por lei.”. 4. Nesse passo, não há como acolher a tese recursal, de que a relação jurídica originária, firmada entre a sociedade empresária e a ora agravada, não se encontra jungida aos ditames do CDC. 5. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. 6. No caso em apreço, segundo dispôs o d. magistrado prolator da decisão agravada, “após diligências infrutíferas de penhora de ativos financeiros de titularidade da empresa devedora, restou evidenciado que o credor não dispõe de outro mecanismo para satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.”. 7. Diante de tais fatos, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para estender os efeitos das suas obrigações à pessoa de seus sócios, conforme preceitua a norma inserida no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 18, 238, 239 e 256, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de pressuposto de validade, porque não teria havido a citação válida de um dos sócios da pessoa jurídica, que teve desconsiderada a sua personalidade; c) artigos 503, §1o, do Código de Processo Civil, 475 e 248, ambos do Código Civil, e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a legislação consumerista não aplica à hipótese, porquanto não preenchido o conceito de fornecedor; d) artigo 50, §1o, do Código Civil, porquanto não preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária; e) artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor, pois não restou demonstrado nos autos o estado de insolvência da Interessada, tampouco eventual obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, inviabilizando a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966 e em nome da SOCIEDADE DE ADVOGADOS MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12 (ID 24199815 - Pág. 26). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, 6o, 18, 238, 239 e 256, 503, §1o , todos do CPC, 50, § 1o, 248 e 475, todos do CC, 3o e 28, § 5o, ambos do CDC, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, foi no sentido de que: “No caso dos autos, o ora agravante insurgiu-se contra suposta nulidade da citação de seu sócio, defendendo os interesses deste. É dizer, busca defender direito alheio, razão pela qual não merece acolhimento a aludida tese recursal. (...) Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. A propósito, impende destacar que, ao contrário do que alega o ora agravante, a decisão preclusa, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, assinalou que, na espécie, houve culpa da parte executada ao vender empreendimento imobiliário sem as devidas licenças ambientais exigidas por lei (...) No caso em apreço, segundo dispôs o d. magistrado prolator da decisão agravada, “após diligências infrutíferas de penhora de ativos financeiros de titularidade da empresa devedora, restou evidenciado que o credor não dispõe de outro mecanismo para satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.”. Diante de tais fatos, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica” (21945125 - Págs. 4/5) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966, consoante requerido no ID 24199815. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS MUDROVITSCH ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029